Tribunal: CARF
Processo: 13840.000318/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ainda que o contribuinte efetua a regularização antes de iniciado procedimento fiscal. Aplicável o teor da Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000318/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.151 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA
POR
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ainda que o contribuinte
efetua a regularização antes de iniciado procedimento fiscal. Aplicável o teor
da Súmula CARF no 49: “A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000318/2010-21
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000318/2010-21

1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de auto de infração para
exigência de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF) do 1o semestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 133.244,16.
2.
De acordo com o AIIM, a multa cabível foi reduzida em 50% em virtude da
entrega espontânea da declaração, conforme demonstrativo abaixo:

3.
Inconformada com a exigência, a contribuinte impugnou o presente crédito,
alegando, em síntese, que: (i) entregou a referida declaração espontaneamente, o que excluiria a
penalidade nos termos do artigo 138, do CTN; (ii) teria confessado seu débito, declarando-o e
posteriormente parcelando-o, sem qualquer provocação do sujeito ativo; (iii) não houve qualquer
procedimento fiscal nem intimação para que apresentasse a declaração guerreada ou mesmo
prestasse esclarecimentos, nos termos do artigo 7o, da Lei no 10.426/2002; e (iv) estaria sendo
punido duplamente, pelo atraso no pagamento e pelo atraso na declaração.
4.
Em sessão de 17 de fevereiro de 2012, a 3a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 14-36.744 (e-fls. 148/150), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido ainda que
o contribuinte o faça espontaneamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000318/2010-21

5.
Cientificada da decisão em 10/04/2012 (e-fl. 157), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 158/168) em 25/04/2012, onde reitera as razões apresentadas em sede
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da Aplicação da Súmula CARF no 49
7.
Conforme exposto no relatório, a exigência em questão refere-se a multa por
atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) do 1o semestre do
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 133.244,16.
8. Em sede recursal, a Recorrente afirma que apresentou a declaração de forma
espontânea, antes de qualquer manifestação do Fisco. Segundo ela, a espontaneidade enseja a
exclusão de qualquer penalidade. Para corroborar sua alegação, apresenta jurisprudência judicial
e doutrina.
9. De antemão, vale registrar que o instituto da denúncia espontânea foi
altamente debatido por este E. CARF e, inclusive, é objeto da Súmula CARF no 49:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”. (Grifos nossos).
10. A partir da edição da referida Súmula, ainda que esta relatoria seja sensível
aos argumentos trazidos pela contribuinte, não há que se aplicar o benefício da denúncia
espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, para afastar penalidade decorrente de atraso na
entrega de declaração.
11. Nesse mesmo sentido são as ementas abaixo transcritas, verbis:
“MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO. EFEITOS DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 49.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de
obrigações tributárias acessórias. Aplicação da Súmula CARF no. 49. Assim, impossível
aplicar-se o benefício previsto no art. 138 do CTN no caso de multa por entrega de
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000318/2010-21

FCONT em atraso”. (Processo no 13770.002101/2007-21, Acórdão no 1001000.973,
Turma Extraordinária / 1a Seção, Sessão de 04 de setembro de 2018)
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 49
Ainda que o contribuinte efetue a regularização da entrega de obrigação acessória (DIF-
Papel Imune) antes de iniciado procedimento fiscal, não é aplicável o benefício da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do CTN. Precedentes do STJ. Existência
de súmula desse Colegiado, o que impede decisão em contrário.” (Processo
no 19515.000850/2005-59, Acórdão no 3401004.461, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária /
3a Seção, Sessão de 22 de março de 2018)
12. Assim, como situação fática apresentada nos presentes autos configura a
hipótese tratada pela Súmula CARF no 49, a multa exigida no lançamento deve ser mantida.
13. Por fim, registre-se que, é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem.
A multa ora exigida está prevista no artigo 7o, da Lei no 10.426/2002 e sua aplicação decorre de
atraso no cumprimento da obrigação. Trata-se de penalidade autônoma e independe da
ocorrência de atraso ou não no recolhimento dos tributos declarados.
Conclusão
14. Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital